Tribunal: TCU
Processo: 041.370/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito, multa e inabilitação, em tomada de contas especial oriunda de conversão de representação acerca de indícios de irregularidades em contrato para execução de obras de pavimentação asfáltica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recursos de Reconsideração opostos por Sueli Haut de Oliveira e Dirceu Bettoni contra o Acórdão 153/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes Recursos de Reconsideração e, no mérito, dar-lhes provimento parcial, para, tão-somente, alterar os valores das multas aplicadas aos recorrentes pelo item 9.5. do Acórdão recorrido, que passam a ser de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais); 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.